Tribunal: TJDFT
Processo: 0717141-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. PROFISSIONAL PETROBRAS DE NÍVEL TÉCNICO JÚNIOR. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO RACIAL. CANDIDATA NÃO CONSIDERADA NEGRA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais aptos a justificar a concessão da tutela de urgência para suspender o ato praticado no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração racial e assegurar a permanência da agravante na lista reservada aos candidatos negros referente ao processo seletivo público para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo Profissional Petrobras de Nível Técnico Júnior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em razão da inadequação da via processual e da vedação à supressão de instância, a preliminar de ilegitimidade passiva e a impugnação contra a gratuidade de justiça suscitadas nas contrarrazões ao agravo de instrumento não devem ser conhecidas.
4. A juntada de fotografias é insuficiente para contrariar, de plano, a avaliação do fenótipo realizada de forma presencial pela banca de heteroidentificação e confirmada pela comissão recursal. Caso contrário, ocorreria tratamento desigual entre os concorrentes do certame, que tiveram seus aspectos fenotípicos avaliados presencialmente, sem apresentação de documentos suplementares para amparar o procedimento de heteroidentificação, em razão da vedação expressa no edital (subitem 3.2.6.5.2).
5. Neste momento do processo, não se constata vício de motivação no ato, que observou o disposto no art. 50 da Lei Federal n. 9.784/1999 e no art. 56 da Lei Distrital n. 4.949/2012, em conformidade com os critérios previstos no edital.
6. Com base nas teses de julgamento estabelecidas pelo STF na ADI 41/DF e no Tema de Repercussão Geral n. 485, a ingerência jurisdicional no mérito do ato questionado pressupõe flagrante ilegalidade ou abusividade, o que não se constata em juízo de cognição sumária. Por não se identificar a probabilidade do direito, a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.